Tribunal: TJMT
Processo: 1035603-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035603-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), THAYS LAURA SANTOS SOUZA - CPF: 797.500.871-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA - CNPJ: 11.407.122/0001-13 (AGRAVADO), PAULO TEIXEIRA MORINIGO - CPF: 919.802.917-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante, beneficiária de plano de saúde que realizou cirurgia bariátrica com perda de 46kg, busca a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas negadas pela operadora sob alegação de finalidade estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o STJ tenha fixado tese no Tema 1069 estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4.

Os documentos médicos apresentados, apesar de indicarem a necessidade de cirurgias reparadoras para a qualidade de vida da agravante, não evidenciam situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

5.

A tutela antecipada de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC), sendo que as cirurgias alterariam significativamente as condições físicas da agravante e prejudicariam eventual prova pericial necessária para determinar o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos.

6.

É prudente aguardar a instrução processual, inclusive com a realização de perícia técnica, para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ e pelo STF na ADI 7265.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do perigo de dano, não bastando a mera indicação médica sem comprovação de urgência que não possa aguardar o contraditório. 2. É prudente aguardar a realização de prova pericial para aferir o caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, especialmente quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THAYS LAURA SANTOS SOUZA BRITO
contra decisão na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 1024819-21.2025.8.11.0003
ajuizada em face de
INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretende o custeio pelo plano de saúde de cirurgia pós-bariátrica e os materiais necessários indicados no relatório médico.

A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde da agravada e, após realizar cirurgia bariátrica (gastroplastia), que resultou em expressiva perda ponderal de peso (mais de 46kg), necessita, com urgência, realizar cirurgias reparadoras pós-bariátricas, conforme relatórios, laudos e demais documentos anexados à inicial.

Sustenta que, em decorrência da cirurgia bariátrica, sofre com ptose severa e assimetria mamária, intensa dermatite com episódios de ulcerações e infecções fúngicas de repetição, dor e mau odor, prurido, excesso cutâneo com dermatofitoses de repetição e outros distúrbios, além de problemas psicológicos decorrentes de sua atual condição.

Afirma que a agravada negou a cobertura das cirurgias necessárias sob a alegação de que seriam procedimentos "eletivos", para fins meramente estéticos e sem cobertura no rol da ANS.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou tese no sentido de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

Sustenta que a decisão agravada se equivocou ao considerar que a concessão da tutela antecipada representaria "prejulgamento" do feito e ao entender que não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID 321806887).

Em contrarrazões (ID 328366393), o agravado sustenta que os documentos trazidos ao processo não demonstram que os procedimentos tenham de ser realizados de forma urgente, bem como que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois as cirurgias alterariam significativamente as condições físicas da agravante e prejudicariam eventual prova pericial.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Flavio Cezar Fachone, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 337934388).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
THAYS LAURA SANTOS SOUZA BRITO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 1024819-21.2025.8.11.0003
em face de
INSTITUTO UNIMED SANTA CATARINA,
aduzindo que é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela requerida, conforme contato de ID 214601452 e por indicação médica (em razão de obesidade mórbida), submeteu-se a cirurgia bariátrica – gastroplastia em Y de Roux (by-pass gástrico).

Alegou que já tendo seu peso estabilizado, com perda ponderal de 46kg, atendeu os critérios médicos para a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, conforme laudos médico e psicológico de ID’s 208255621 e 208255622.

Asseverou que em razão da negativa da requerida, ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando pelo custeio das cirurgias indicadas pelo médico Dr. André Ventura Ferreira, CRM-SP 116997.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari,
indeferiu a liminar, ao argumento de que não restou demonstrada a urgência alegada pela autora.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Na hipótese, embora a autora/agravante tenha apresentado relatório médico indicando a necessidade de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela recursal pretendida.

De fato, o relatório médico juntado aos autos indica a necessidade de cirurgias reparadoras para a qualidade de vida da agravante, porém, não evidencia situação de urgência que não possa aguardar o contraditório ou que demonstre risco iminente à saúde da paciente caso não realize os procedimentos de imediato.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou a seguinte tese:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Entretanto, como bem destacado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do referido tema,
"não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente
".

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução processual para que se possa aferir com segurança se os procedimentos possuem caráter reparador e funcional, ou se destinam exclusivamente à finalidade estética, conforme laudo médico de ID 208255621.

Ademais, a tutela antecipada de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o § 3o do art. 300 do CPC.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, firmou a tese de que "
os planos de saúde só devem ser obrigados a cobrir tratamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais
", estabelecendo requisitos específicos para tanto, entre os quais a comprovação científica robusta de que o tratamento funciona e é seguro à luz da medicina baseada em evidências.

Assim, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de instrução probatória para melhor análise da questão, especialmente quanto à natureza dos procedimentos solicitados (se meramente estéticos ou efetivamente reparadores) e à urgência alegada, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026